Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-39.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005656-39.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON MATIAS DA SILVA - CPF: 075.009.931-37 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN RIQUELME DA SILVA - CPF: 048.136.091-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. TRÁFICO –
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO DOLOSO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE APARELHO CELULAR OBJETO DE CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – 3.

PENA-BASE NO MÍNIMO –
FALTA DE INTERESSE – 4.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E PROVA PERICIAL (QUEBRA SIGILO DE DADOS) ACERCA DA REITERADA TRAFICÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão de 12,70 gramas de maconha na residência do apelante;

2.
Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa;

3. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida,
carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

4.
Se o réu responde a outro processo criminal por tráfico de droga, havendo laudo pericial de quebra de dados telefônicos revelando mensagens que comprovam a reiterada traficância por ele, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Denilson Matias da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 120322197, pela qual foi condenado como autor dos crimes de (
Tráfico de droga -
art. 33, Lei no. 11.343/06) e Receptação (art. 180, CP), à pena de
6
anos
de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
pagamento de
510 dias-multa
.

Em suas razões recursais, almejou a
absolvição
por falta de provas quanto à ambos os crimes pelos quais foi condenado, mas, se vencido nessa tese, pleiteou a
desclassificação

do Tráfico de droga para

Porte
de droga para consumo pessoal e o de
Receptação
para a modalidade
culposa
.

Não acolhidos os pedidos desclassificatórios, almejou, ao menos, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e o reconhecimento da causa
especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06

(Id. 124707174).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id.
125402192
)
;
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme respectiva síntese que segue (Id. 126076684):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Do crime de tráfico de drogas – Requer absolvição – Subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo próprio – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico – Apreensão de droga – Finalidade de fornecimento para terceiros, evidenciado – 2. Do crime de receptação – Ausência de dolo – Desclassificação para receptação culposa – Isenção de pena – Improcedência – Conduta culposa não demonstrada – Ônus da defesa – 3. Da pena – 3.1. Da primeira fase – Fixação das penas-base no mínimo legal – Falta de interesse recursal – Penas-base aplicadas no mínimo legal em sentença – 3.2. Da terceira fase – Requer reconhecimento do tráfico privilegiado – Improcedência – Réu que não preenche todos os requisitos previstos no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 – Demonstrado que o apelante se dedica a atividades criminosas – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 25.11.2021, em horário incerto, em Nova Mutum/MT.,
Denilson Matias da Silva

adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular que havia sido subtraído da vítima
Ruan Riquelme da Silva.

No dia seguinte (26.11.2021), por volta das 15h30min.,
Denilson
guardava e mantinha em depósito duas porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na denúncia que, em diligências para apuração de um crime de furto de um aparelho celular, chegou-se à localização do celular subtraído por meio sistema de rastreamento do aparelho. De posse de tais informações, os agentes da lei se deslocaram para o local indicado pelo sistema, onde, então, se depararam com um conjunto de três quitinetes situadas em um único terreno e apuraram que
Denilson
, conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, residia em uma delas. Assim, diante da localização fornecida e de fundada suspeita, os policiais diligenciaram até o local e encontraram
Denilson
, que acabou por confessar aos policiais que estava em posse do aparelho celular.

Na ocasião em que o indiciado abriu a porta da moradia, os policiais sentiram forte odor de drogas e, em buscas no local, encontraram duas porções de maconha, outros cinco celulares e dois relógios, além do valor de R$ 1.135,00 em espécie.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau
condenou

Denilson

como autor dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, Lei no. 11.343/06) e Receptação (art. 180, CP), à pena de 6
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
510 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, ele almejou sua absolvição por falta de provas quanto à ambos os crimes pelos quais foi condenado, mas, se vencido nessa tese, pleiteou a
desclassificação
do Tráfico de drogas para
Porte de drogas para consumo pessoal e o de Receptação para a modalidade culposa. Não acolhidos os pedidos desclassificatórios, almejou, ao menos, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
.

A
existência de ambos os crimes
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 120322145 - Pág. 4/9, 120322145 - Pág. 13e 120324955), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 120322145 - Pág. 3), Termo de Entrega (Id. 120322145 - Pág. 15), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 120322145 - Pág. 30) e laudos periciais (Id. 120322145 - Pág. 18, 120322155, 120322174 e 120322191), que revelam a apreensão de duas porções de
maconha
pesando
12,7g
, R$1.135,00 em dinheiro, um aparelho celular objeto de furto, dentre outros; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou os crimes de tráfico de entorpecentes e receptação dolosa no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

A testemunha
Ruan Riquelme da Silva
afirmou em ambas as fases da persecução penal, que seu aparelho celular, outrora, fora subtraído, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência. No entanto, ao acessar o GPS do aparelho, encontrou sua localização e acionou os policiais, que entraram na casa onde o GPS apontava e encontraram seu aparelho.

O investigador de polícia
Zenildo da Soledade Silva
afirmou na fase judicial que a vítima compareceu na delegacia relatando que seu aparelho celular havia sido subtraído, mas que tinha a localização. Deslocaram-se para o local apontado, onde havia três quitinetes, sendo que diligenciaram em todas elas. Ao bater na porta da quitinete do apelante, ninguém atendeu, mas percebeu que havia alguém na casa acionando a descarga do banheiro, então continuou batendo à porta. Em seguida, o apelante abriu a porta, ocasião em que já sentiu o cheiro forte de entorpecente. No interior dessa residência, encontraram o celular da vítima (que foi entregue pelo próprio apelante), a substância entorpecente e outros aparelhos celulares, além de dinheiro. Na oportunidade, o apelante lhe afirmou que comprou o aparelho celular por duzentos reais.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da testemunha
Alex Machado Mendes
, investigador de polícia que também participou da ocorrência (Id. 63250467).

Tanto na fase investigativa, como em Juízo, o apelante admitiu a propriedade da substância entorpecente, contudo, afirmou que se destinava ao seu consumo pessoal.

Sobre isso, primeiramente, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, consigne-se que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 12,70g de maconha aparentar ser de pouca relevância, não é! Aliás, essa quantidade é capaz de
produzir, no mínimo,
12 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Não fosse o suficiente, aliado à quantidade de maconha, tem-se que o apelante já se dedicava ao tráfico de drogas, o que ficou inequivocamente comprovado por meio da prova pericial produzida (quebra de sigilo telefônico), em que se extraiu do aparelho de telefone celular do apelante, mensagens trocadas com a pessoa de nome
Fabiano Ferreira Lima
, conhecido como “Gaspar”. Constata-se da indigitada prova pericial, que o apelante confirmou à “Gaspar”, que estava exercendo a traficância (Id. 120322191/93).

Apesar de se tratar período diverso daquele narrado na denúncia, o fato de que outrora o apelante vinha exercendo a mercancia de drogas, aliado às demais provas, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, permite a conclusão de que os 12,7g de maconha encontrados em sua residência no dia 26.11.2021, não se destinavam ao seu uso exclusivo, mas à venda.

Outrossim, na residência do apelante, fora encontrado o valor em dinheiro de R$1.135,00 e, apesar dele ter afirmado que havia recebido recentemente pelo seu trabalho (declarou ser azulejista autônimo), ele deixou de comprovar, ainda que minimamente, sua alegação, o que, associado às demais provas, faz crer que o montante pecuniário provém do comércio ilícito de drogas.

Aqui consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Igualmente,
quanto à receptação
de um aparelho celular pertencente à vítima
Ruan
, o apelante admitiu judicialmente que o adquiriu pelo valor de R$200,00 (valor muito abaixo do de mercado, conforme Auto de Avaliação de Id. 120322142), dizendo não ter desconfiado que era produto de crime porque o vendedor lhe deu a senha para acesso ao aparelho.

No entanto, entendo não ser crível que o apelante tenha adquirido o celular, que vale R$1.500,00 (Id. 120322142) por apenas R$200,00, valor tão aquém, e não tenha desconfiado que era produto de crime, meramente, porque o vendedor lhe passou a senha de acesso.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que adquiriu o parelho celular de boa-fé, sem saber que era objeto de crime, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. (...) (HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

“(...)
No delito de receptação dolosa simples (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). (...)” (Ap 147428/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A localização dos produtos roubados em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelos crimes de Tráfico de entorpecentes e Receptação dolosa, não havendo que se falar em desclassificação do Tráfico para uso ou da receptação para sua modalidade culposa.

PENA-BASE NO MÍNIMO

No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelante carece de interesse recursal, pois, em relação a ambos os crimes, a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito alternativo para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, c
ompulsando os autos, verifica-se que
o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la em favor do apelante, considerando sua dedicação às atividades criminosas, uma vez que
“(...) os fatos apurados neste feito ocorreram em menos de dois meses após o réu ter sua liberdade provisória concedida no APF n.o 1003485-12.2021.8.11.0086 – Terceira Vara de Nova Mutum/MT, onde foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico, em posse de 470 gramas de pasta base de cocaína e 14 relógios, demonstrando habitualidade nesse tipo de comércio, de modo a não fazer jus ao benefício”
.

De fato, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que ele se dedicava às atividades criminosas, uma vez, que já responde por outro processo criminal, também, por tráfico de drogas, conforme mencionado pelo magistrado primevo.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

Mas não é apenas isso, por meio da prova pericial de Id. 120322191, ficou comprovado que o apelante exercia frequentemente a traficância, levando à conclusão de que, realmente, se dedicada às atividades criminosas.

Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022